Tribunal: TJMT
Processo: 1001676-22.2025.8.11.0029
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001676-22.2025.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[YAKWANARI TRUMAI - CPF: 105.702.601-83 (APELANTE), DANIEL LAGES VIANA - CPF: 612.242.033-64 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VICTOR CELSO COSTA REIMER - CPF: 718.596.911-53 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO RODRIGUES DAMASCENO - CPF: 039.076.241-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO RÉU. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO E DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu à pena de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06). A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a redimensão da pena e o direito de recorrer em liberdade, enquanto a Procuradoria-Geral de Justiça arguiu preliminar de intempestividade recursal.

II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) aferir a tempestividade do recurso diante da manifestação pessoal do réu em contraposição à atuação da defesa técnica; (ii) verificar a suficiência do conjunto probatório para a condenação pelo tráfico de drogas, em face da negativa de autoria; (iii) analisar a correção da dosimetria da pena, considerando os maus antecedentes e a reincidência; e (iv) avaliar a necessidade de manutenção da prisão preventiva.

III. Razões de decidir
3. A manifestação inequívoca do réu em recorrer no ato da intimação da sentença supre a exigência formal de petição escrita dentro do prazo, em observância aos princípios da ampla defesa e da instrumentalidade das formas, tornando o apelo tempestivo.
4. A materialidade e a autoria delitiva restaram sobejamente demonstradas pela apreensão de entorpecentes e petrechos para o tráfico, corroboradas pelos depoimentos coesos dos agentes policiais, os quais gozam de presunção de veracidade e legitimidade, sobrepondo-se à versão isolada e inverossímil do acusado.
5. A dosimetria da pena observou estritamente os ditames legais e constitucionais, sendo idônea a exasperação da pena-base pelos maus antecedentes e circunstâncias do crime, bem como o reconhecimento da agravante da reincidência, o que justifica o regime inicial fechado e inviabiliza a substituição da pena privativa de liberdade.
6. A manutenção da prisão preventiva é medida imperiosa para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, notadamente diante da reincidência específica e da fixação de regime fechado, sendo incompatível a concessão de liberdade provisória neste estágio processual.

IV. Dispositivo e tese
7. Preliminar rejeitada. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A manifestação de vontade do réu ao ser intimado da sentença constitui o termo inicial da interposição recursal, garantindo o conhecimento do apelo. 2. Os depoimentos de agentes policiais, prestados sob o crivo do contraditório, constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação por tráfico de drogas, mormente quando em harmonia com os demais elementos probatórios."

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 577; Lei n. 11.343/2006, art. 33,
caput
; CP, arts. 44 e 59.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Enunciado Criminal nº 8 (Validade depoimento policial); TJMT, Enunciado Criminal nº 50 (Prisão preventiva e recurso em liberdade).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de
Yakwanari Trumai
, visando reformar a sentença proferida pelo Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Canarana/MT (ID 337338948), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, c/c Lei nº 8.072/90), impondo-lhe a pena de
08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa
.

Nas razões recursais (ID 337338959), apresentadas originariamente pela Defensoria Pública e posteriormente ratificadas pela defesa constituída (ID 337338971), o apelante pleiteia:
a)
A revogação da prisão preventiva, para aguardar o julgamento em liberdade;
b)
A absolvição por insuficiência probatória, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP;
c)
Subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos;
d)
A isenção do pagamento das custas processuais.

Em sede de contrarrazões (ID 337338976), o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença, sustentando a higidez do conjunto probatório e a correção da dosimetria aplicada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do eminente procurador, Élio Américo, opinou pelo desprovimento do recurso, sintetizando a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei 11.343/06. com as implicações da Lei nº 8.072/90) – Sentença condenatória – I – Preliminar – intempestividade recursal – intimação da sentença pelo diário de justiça eletrônico - pedido de cancelamento de movimentações processuais bem como o recurso de apelação – recurso interposto por defensora com regular constituição de advogado nos autos – existência de patrono previamente habilitado - Irresignação defensiva I.1 Pretendida absolvição por insuficiência probatória – Impossibilidade – materialidade exuberantemente comprovada e indícios suficientes de autoria – II – Postulada alteração da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – inadmissibilidade – III - Pugna pela isenção do pagamento de custas processuais ante a sua hipossuficiência – Impossibilidade – Deve ser formulado na fase da execução da pena, ao Juízo competente –
PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I – DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE (Arguição da PGJ)

A douta Procuradoria-Geral de Justiça suscitou preliminar de intempestividade recursal. Contudo, em análise detida dos autos, verifico que o pressuposto extrínseco da tempestividade encontra-se devidamente preenchido, razão pela qual a preliminar deve ser rejeitada.

Explico a cronologia dos atos processuais que afasta a alegação ministerial:

A sentença condenatória foi prolatada em
04/11/2025
(ID 337338948). Ato contínuo, em
05/11/2025
, o réu YAKWANARI TRUMAI foi intimado pessoalmente no estabelecimento prisional. Nesta oportunidade, conforme certifica o documento de ID 337338961 (página 04), o réu assinou o termo de intimação manifestando expressamente:
"Desejo recorrer da sentença"
.

Sabe-se que, no Processo Penal, vigora o princípio da ampla defesa e da instrumentalidade das formas, sendo que a manifestação de vontade do réu, ao ser intimado da sentença, supre a exigência de formalização por petição escrita, constituindo o termo inicial da interposição do recurso (art. 577 do CPP).

Posteriormente à manifestação do réu, a Defensoria Pública, que até então atuava no feito, interpôs as razões recursais (ID 337338959), mas logo em seguida peticionou (ID 337338967) informando a constituição de advogado particular pelo réu e requerendo sua desabilitação.

O Magistrado
a quo
, então, proferiu despacho (ID 337338969) determinando a intimação do causídico constituído. O advogado, Dr. Daniel Lages Viana, compareceu aos autos (ID 337338971 e 337338972) e, expressamente, ratificou o recurso e as razões já apresentadas pela Defensoria Pública, requerendo seu recebimento.

Por fim, o Juízo de origem, em decisão de ID 337338973, recebeu o recurso de apelação por considerá-lo tempestivo e preenchidos os requisitos de admissibilidade, determinando a intimação do Ministério Público para contrarrazões.

Portanto, considerando que o réu manifestou seu desejo de recorrer no dia seguinte à prolação da sentença (
05/11/2025
), o apelo é tempestivo. O fato de ter havido troca de representação processual (da Defensoria para advogado particular) durante o prazo não prejudica o direito do réu ao duplo grau de jurisdição, mormente quando a defesa técnica ratificou as razões já apresentadas.

Assim,
REJEITO A PRELIMINAR
e conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

II – DO MÉRITO

A imputação fática, conforme a denúncia, é a de que no dia 09 de junho de 2025, por volta das 15h, na Rua Ijuí, em Canarana/MT, o apelante
Yakwanari Trumai
, em concurso com o corréu Marconny Leonica de Araújo, tinha em depósito e guardava substâncias entorpecentes (maconha e cocaína) para fins de tráfico.

Segundo os autos, policiais militares receberam denúncia anônima sobre comércio de drogas no local. Ao chegarem, avistaram um indivíduo saindo de moto, que dispensou um invólucro de maconha e fugiu. Ao adentrarem a residência, encontraram o apelante Yakwanari e o corréu Marconny. Nas buscas, localizaram 14 porções de maconha escondidas em um pacote de café no forro da casa, além de 29 pinos plásticos (alguns com resquícios de cocaína) e a quantia de R$ 400,00 em posse do apelante.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Termo de Apreensão, Laudo Preliminar e Laudo Pericial de Constatação de Drogas.

1.

Do Pleito Absolutório

A defesa pugna pela absolvição, alegando insuficiência de provas e invocando o princípio
in dubio pro reo
. Sustenta que o apelante estava no local apenas para visitar uma amiga e desconhecia a existência das drogas.

Sem razão a defesa.

A autoria delitiva restou demonstrada de forma segura. Os policiais militares
Victor Celso Costa Reimerer
e
Diego Rodrigo Damasceno
, ouvidos em juízo, prestaram depoimentos uníssonos e coerentes. Narraram que a ação policial foi motivada por denúncias de tráfico na residência. Confirmaram a fuga do motociclista que havia acabado de adquirir droga no local e a posterior localização dos entorpecentes ocultados no forro e dentro de um pacote de café na cozinha.

Ressalte-se que os depoimentos de agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, possuem presunção de veracidade e são meios de prova idôneos para embasar a condenação, conforme entendimento sumulado por este Tribunal (Enunciado nº 8).

A versão apresentada pelo apelante YAKWANARI TRUMAI – de que estava na casa apenas para conhecer uma amiga do corréu – mostra-se frágil e isolada. Primeiro, porque nenhuma "amiga" foi encontrada no local no momento da abordagem. Segundo, porque a presença do apelante em um local apontado como "boca de fumo", logo após a venda de entorpecente a um usuário que fugiu de moto, aliada à apreensão de R$ 400,00 em espécie em seu poder (enquanto o corréu proprietário da casa tinha apenas R$ 20,00), são circunstâncias que evidenciam o animus de traficância ou, no mínimo, a coautoria na guarda e depósito da droga.

O fato de o corréu Marconny ter assumido a propriedade da droga, tentando eximir Yakwanari, é estratégia comum em casos de concurso de agentes e não tem o condão de, por si só, afastar a responsabilidade do apelante, mormente quando as circunstâncias fáticas (quantidade de droga fracionada, petrechos como pinos vazios, dinheiro trocado e denúncias prévias) indicam a prática conjunta do ilícito.

Para a configuração do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, tipo misto alternativo, não é exigível que o agente seja flagrado no ato da venda (
mercancia
). Basta que ele pratique qualquer das condutas nucleares, como "ter em depósito" ou "guardar", o que restou plenamente configurado nos autos.

Portanto, a condenação é medida que se impõe, não havendo espaço para absolvição.

2. Da Dosimetria da Pena

Subsidiariamente, a defesa requer a fixação da pena no mínimo legal.

Analisando a sentença, verifico que a dosimetria foi realizada de forma correta e fundamentada.

Na
primeira fase
, o magistrado valorou negativamente os
antecedentes
(o réu possui condenação definitiva anterior, utilizando uma condenação para maus antecedentes e outra para reincidência, o que é permitido e não configura
bis in idem
) e as
circunstâncias do crime
(
modus operandi
, concurso de agentes). O aumento da pena-base para 07 anos e 06 meses foi proporcional e obedeceu ao critério de 1/8 sobre o intervalo da pena em abstrato para cada vetorial negativa, prática aceita pela jurisprudência.

Na
segunda fase
, incidiu a agravante da
reincidência
(específica), elevando a pena na fração de 1/6, alcançando o patamar de 08 anos e 09 meses de reclusão. Não há atenuantes a serem consideradas.

Na
terceira fase
, não incidem causas de aumento ou diminuição. O benefício do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33) foi corretamente afastado devido à reincidência e aos maus antecedentes do réu.

A pena definitiva de
08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão
e
777 dias-multa
mostra-se justa e adequada à reprovação do delito.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44 do CP) é incabível, tendo em vista o
quantum
da pena aplicada (superior a 4 anos) e a reincidência do apelante.

2.

Da Prisão Preventiva

O pedido de revogação da prisão preventiva não merece acolhida. O Juiz
a quo
manteve a segregação cautelar na sentença com base na persistência dos motivos ensejadores (garantia da ordem pública e aplicação da lei penal), reforçados agora pela condenação a regime inicial fechado.

Trata-se de réu reincidente específico, condenado a pena elevada em regime fechado. Conforme o Enunciado nº 50 deste Tribunal, a fundamentação
per relationem
é idônea para negar o direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante a instrução, mormente quando o regime fixado na sentença é incompatível com a soltura. A manutenção da custódia é necessária para evitar a reiteração delitiva.

3.

Das Custas Processuais

Por fim, quanto ao pedido de isenção das custas processuais, entendo que a condenação é consequência lógica da sucumbência (art. 804 do CPP). A análise da hipossuficiência e a eventual suspensão da exigibilidade do pagamento devem ser realizadas pelo Juiz da Execução Penal, que dispõe de melhores condições para aferir a real situação econômica do apenado no momento do cumprimento da sanção.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar
de intempestividade e, no mérito,
desprovejo
o recurso de apelação interposto por
Yakwanari Trumai
, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026